Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708320-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN - ME RECORRIDA: NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CIVEIS. PRETENSÕES ANULATÓRIA, RESCISÓRIA. ARGUIÇÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE MULTA. RECURSO ÚNICO. PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO IDÊNTICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO RECURSAL. CONTRATO DE FRANQUIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. DIREITO EMPRESARIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CIVEIS. PRETENSÕES ANULATÓRIA, RESCISÓRIA. ARGUIÇÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE MULTA. RECURSO ÚNICO. PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE FRANQUIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. ANULABILIDADE DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA – COF. INFORMAÇÕES. ARTIGO 3o DA LEI No 8.955/94. FUNDO DE MARKETING. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GESTORA OU DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FRANQUEADORA. RESSARCIMENTO DEVIDO. HIGIENE E CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE FORNECIMENTO EXCLUSIVO DE PRODUTOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA FRANQUEADA. CULPA RECÍPROCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL E PLÁGIO. PROVA TÉCNICA. LIMITES DO PEDIDO. CLÁUSULA PÓS-CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO. NECESSIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUTOS DO PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE SUPEDANEO LEGAL. INSUMOS CONSUMIVEIS. DANO MORAL POR INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pagamento antecipado da multa pela interposição de embargos declaratórios é exigência legal apenas nos casos em que a parte reitera a oposição do aludido recurso, tido como manifestamente protelatório, nos termos do disposto no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em havendo sentença única, a parte poderá recorrer em apenas um dos autos, o que não implicaria em violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Outrossim, não tem a parte interesse jurídico na interposição de recursos de conteúdos idênticos, em autos distintos, porém, resolvidas as respectivas lides nos seus limites objetivos e subjetivos por meio de sentença única, mesmo porque o inteiro teor da irresignação alcança a todas as questões deduzidas separadamente em postulações distintas, simultaneamente resolvidas pela mesma sentença. Por outras palavras, na perspectiva da necessidade e utilidade, embora seja lícito à parte deduzir recursos separados em cada um dos processos nos seus respectivos limites objetivos e subjetivos, por outra banda, se a peça recursal abrange todas as questões conflituosas reportadas em cada uma das lides separadamente consideradas, o pronunciamento jurisdicional revisor vinculará todos esses limites ao que restar resolvido. Prestigia-se, assim, os princípios da concentração, da economia, da celeridade e da efetividade do processo. 3. Não se admite a juntada de prova emprestada em sede de apelação, sob pena de fragilizar sobremaneira o exercício do contraditório pela parte contrária, condição sine qua non para a validação da prova, além de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, eis que não foi submetida à exame homologatório e valoração pelo juízo ad quem. 4. Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterização de vínculo empregatício. 5. O contrato de franquia detém natureza jurídica de contrato empresarial, presumindo-se que os contratantes compartilham de equivalentes conhecimentos, experiências e meios necessários para o desempenho de ofício mercantil, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pelo franqueador. 6. Conforme o enunciado número 21 da I Jornada de Direito Comercial, “nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais.” 7. Nas hipóteses de não cumprimento do que determina a Lei, mormente acerca das exigências informativas da Circular de Oferta de Franquia – COF, o franqueado pode alegar a anulabilidade do contrato e, assim alcançada, exigir devolução de quantias já pagas, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 4o da Lei, além do artigo 7o que legitima a mesma sanção no caso de veiculação de informações falsas no dito documento de oferta. 7.1. Para fins de alcançar a anulação do negócio celebrado e devolução de todas as quantias pagas, o franqueado deverá demonstrar e comprovar algum prejuízo diretamente decorrente do descumprimento do requisito legal, seja pela falta de entrega, pela entrega intempestiva ou incompleta da Circular de Oferta de Franquia ou, ainda, pela falsidade das informações prestadas, mormente se já decorrido certo tempo de execução contratual. 8. O inciso XIII do artigo 3o da revogada Lei no 8.955/94, vigente ao tempo da contratação, dizia que a COF deveria obrigatoriamente informar a “situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador”, mas não determinava que o franqueador fosse necessariamente o titular da marca. 9. A transferência da marca pode ocorrer por meio de instrumento particular ou escritura pública e, tendo o negócio se perfectibilizado posteriormente junto ao INPI, sem qualquer oposição e sem repercussão junto à unidade franqueada, o argumento de cessão tardia não tem o condão de nulificar ou anular o contrato, nos termos do artigo 176 do Código Civil. 10. A franqueadora tem a obrigação de informar na COF as unidades franqueadas que se desligaram nos doze meses que antecederam a celebração do contrato, nos termos da Lei no 8.955/94, então vigente na data do contrato, cabendo à franqueada comprovar que a franqueadora deixou de fazê-lo (artigo 373, I, CPC). 11. A obrigatoriedade do franqueador informar na COF a existência de pendência judiciais, limita-se àquelas que questionem especificamente o sistema de franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia, tais como aquelas que envolvam a marca, pedidos de falência e recuperação judicial. 12. Não tendo sido criada Associação de Franqueadas para gestão do fundo de marketing, prevista no contrato e na COF, tampouco tendo a franqueadora demonstrado a efetiva aplicação dos recursos recebidos a esse título, satisfazendo a função contratual das verbas, fica caracterizado o descumprimento do contrato pela franqueadora, emergindo daí a obrigação de devolver as verbas recebidas a esse título. 12.1. Verificado que a franqueada descumpriu o contrato quanto ao dever de manter o padrão de higiene do estabelecimento e devida conservação dos produtos, inclusive quanto à validade dos alimentos e, ainda, que infringiu a cláusula de exclusividade do fornecedor e de produção, consoante vedações contratuais, impõe-se o reconhecimento de culpa da franqueada a também justificar o desfazimento do pacto. 12.2. Com efeito, reconhecida a culpa reciproca dos contratantes pelo rompimento do pacto, não incide a multa contratual em favor de quaisquer das partes. 13. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é indispensável a produção de prova técnica para apurar prática de concorrência desleal decorrente de imitação do conjunto-imagem distintivo de um produto (trade dress) empresarial em conflito com a propriedade industrial de outra titularidade. 14. Em face da vedação de que o franqueado se valha de esforços do franqueador para impulsionar o negócio próprio, aproveitando-se da estrutura física e intelectual que lhe fora transmitida no âmbito do pacto de confiança da franchising é legítima a exigência de cláusula contratual que determina a descaracterização do estabelecimento e modelo do negócio, o que pode ser exigido em sede de cumprimento de sentença. 15. A jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que o descumprimento contratual não é causa bastante a ensejar ofensa a direito personalíssimo e, por conseguinte, provocar a obrigação de compensar por danos morais, mormente em se verificando que as faltas são recíprocas. 16. Não guarda respaldo no ordenamento jurídico a pretensão de obter declaração de inexistência de dívida contraída pela franqueada junto ao fornecedor, pela compra dos produtos ou insumos em razão do posterior desfazimento do contrato, menos ainda, compensação por danos morais pela correlata inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, ante a ausência de ato ilícito. 17. Autos no 0709560-23.2018.8.07.0001 e Autos no 0714229-22.2018.8.08.0001. Recursos únicos conhecidos, arguições preliminares rejeitadas e, no mérito, negado provimento aos apelos de Quênia Ranquine e dado parcial provimento ao apelo da PB FRANCHISING. Autos no 0708320-62.2018.8.07.0001. Recurso não conhecido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, I e II, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 997, 1.003, § 3o, 1.006, todos do Código de Processo Civil, alegando a nulidade do acórdão que não poderia ter abrangido, no julgamento em conjunto dos recursos interpostos nos outros autos, matéria tratada em processo com trânsito em julgado na primeira instância; c) artigos 86, § 10 e 485, inciso VI, ambos do Estatuto Processual vigente, aduzindo que a questão referente à rescisão do contrato somente poderia ter sido conhecida, em razão da litispendência, no processo no 0709560-23.2018.8.07.0001. Acrescenta que além de não ter sido reconhecida a aludida situação, a recorrente restou prejudicada no tocante à distribuição do ônus da sucumbência, pois, em seu entendimento, deveria ter ficado inteiramente a cargo da recorrida; d) artigos 3o e 4o, ambos da Lei no 8.955/1994 e 373 da Lei Adjetiva Civil, asseverando que o ônus da prova no tocante à realização da entrega do COF para a franqueada com antecedência mínima de 10 (dez) dias da assinatura do contrato ou de qualquer pagamento realizado, como também com as informações necessária e impostas na Lei de Franquias cabe à franqueadora, sob pena de exigência de produção de prova diabólica; e) artigos 372, 435, 933 e 1.014, todos do CPC, afirmando a possibilidade de juntada de prova emprestada em sede de apelação, ao argumento que mesmo na segunda instância poderia ser observado o contraditório; f) artigos 9o e 10, ambos do mesmo diploma legal, porque o órgão colegiado teria concluído que houve quebra contratual de ambas as partes e, em decorrência disso, contraditoriamente aplicado a exceção do contrato não cumprido à luz do art. 476 do CC, que, em seu entendimento, não decorre logicamente dos pedidos de nenhuma das partes e nem da fundamentação do acórdão, não tendo sido sequer objeto de discussão na primeira instância; g) artigos 2o, 4o e 7o, todos da Lei 8.955/1994, 129 da Lei 9.279/1996, apontando que não poderia a recorrente cobrar royalties pela cessão de marca que não podia deter ao tempo da contratação, situação que alega ter sido regularizada apenas após o ajuizamento da ação; h) artigo 926 do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que mesmo em caso de precedente meramente persuasivo, deveria ser dada coesão aos julgados do tribunal na mesma linha do que julgado anterior em questão semelhante, ainda que não idêntica. Invoca dissídio interpretativo nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, para sanar o vício (ID Num. 27299803 - Pág. 1). Assim, está configurada a deserção. Nesse mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. No presente caso, mesmo após a intimação da parte recorrente para que sanasse o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo no prazo fixado, o que impõe a incidência da Súmula 187 do STJ. Deserção do recurso especial reconhecida. Precedentes. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é ônus da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso interposto, sendo insuficiente a alegação de erro do Tribunal de origem na digitalização ou juntada quando desacompanhada de certidão comprobatória expedida pela Corte estadual. Precedentes. 3.1. Não comprovada a suposta falha no procedimento de digitalização pelo Tribunal a quo, não se conhece do recurso ante a sua deserção. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1921992/PI, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/7/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não mereceria ser admitido. Quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, I e II, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Com relação à mencionada afronta aos artigos 86, § 10, 485, inciso VI, 997, 1.003, § 3o, 1.006, todos do Código de Processo Civil, igual sorte colheria o especial. Isso porque, a turma julgadora, nesse aspecto, decidiu com base nas assertivas de que “Em analise dos autos 0709560-23.2018.8.07.0001, verifica-se que, em razão da certidão ID 18369268, que atestou o trânsito em julgado da sentença no feito 0714229-22.2018.8.07.0001, foi oportunizado à apelante, ora embargada, que anexasse documentos necessários à aferição da tempestividade do recurso (ID 20121183), tendo sido comunicado ao juízo de origem que a parte apontou a legalidade da apresentação de recurso único, fato que seria analisado no julgamento do recurso (ID 20844669)” (ID Num. 26193678 - Pág. 17), que “Já na análise recursal, o acórdão não deixou dúvidas quanto ao reconhecimento da tempestividade do recurso único interposto em apenas uma das ações que foi julgada conjuntamente com outras duas demandas” (ID Num. 26193678 - Pág. 17), e que “Note-se que, por isso, o acórdão foi claro e explícito que, apesar de não conhecer da apelação protocolada nos autos 0708320-62, as suas razões seriam conhecidas sem prejuízo por ocasião da análise nos autos 0709560-23, como de fato aconteceu” (ID Num. 26193678 - Pág. 13). E rever tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não mereceria curso o inconformismo lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 9o, 10, 86, § 10 e 485, inciso VI, 373, 372, 435, 926, 933, 1.014 do Estatuto Processual vigente, 2o, 3o, 4o e 7o, todos da Lei no 8.955/1994, 129 da Lei 9.279/1996, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, as partes discutem sobre o contrato de franquia celebrado, onde a embargante franqueada indica o descumprimento pela franqueadora do dever de informação do COF, requerendo a nulidade do contrato de franquia e, subsidiariamente a rescisão (processo 0709560-23.2018.8.07.0001), enquanto a franqueadora requer a rescisão do contrato por descumprimento das cláusulas contratuais relativas ao armazenamento dos alimentos (0714229-22.2018.8.07.0001).” (ID Num. 26193678 - Pág. 8) e que “Nesse ponto, o acórdão foi claro ao afastar o pedido de nulidade do contrato e analisá-lo como pedido de rescisão do contrato, que inclusive era o pedido sucessivo da franqueada, ora embargante, e principal da franqueadora, examinando as provas produzidas para estabelecer se houve culpa ou dolo das partes em relação ao contrato de franquia, tendo concluído que o contrato foi descumprido por ambas as partes” (ID Num. 26193678 - Pág. 8) concluindo não ter havido julgamento extra petita. Acerca da possibilidade de análise de prova emprestada em sede de apelação, restou decidido que “Muito embora possa ser considerada como decorrente de fato novo, pois anexado nos autos originais em 08.06.2020 e a sentença prolatada em 18.05.2020, o acórdão deixou claro que decorre da lei a necessidade de observação do contraditório para utilização e valoração da prova emprestada e que a produção da referida prova não foi sequer deferida pelo juízo original, por ser extemporânea, não sendo possível considerá-la no presente feito” (ID Num. 26193678 - Pág. 22). Quanto à apontada necessidade de uniformização de jurisprudência, consignou, o acórdão, que “Ademais, a invocação do resultado do outro recurso, ainda que envolva a embargada, não é capaz de atrair a sua aplicação ao presente feito, seja por ausência de conexão, seja por ausência de trânsito em julgado daquele acórdão” (ID Num. 26193678 - Pág. 31). De modo que, infirmar tais assertivas, bem como o exame das demais teses recursais relativas aos fatos que ensejaram a rescisão do contrato e suas consequências jurídicas, da forma como colocadas, demandaria necessariamente a incursão nos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017